Tribunal: CARF
Processo: 13839.001235/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001235/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.944 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
ISMAR LOPES FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 20 a 24) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento (fls. 5 a 8) de IRPF
do ano-calendário 2005, que apurou a omissão de rendimentos recebidos em ação judicial
movida contra o INSS, na quantia de R$ 174.297,05.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001235/2010-98
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001235/2010-98

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no
2331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos
auferidos no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 1o/07/2014 (fl. 27) e apresentou
recurso voluntário em 31/07/2014 (fls. 29 e 30) pugnando pelo recálculo do IRPF relativo ao
rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Consta na descrição dos fatos e enquadramento legal que o contribuinte recebeu
da autarquia previdenciária, através do processo 2004.03.0032782-0, o valor de R$ 266.439,28,
sendo que R$ 82.851,91 foram pagos a título de honorários advocatícios, restando a importância
de R$ 183.587,37 como rendimentos tributáveis (fl. 6).
Na Declaração de Ajustes Anual (DAA – fls. 12 a 13), o contribuinte lançou a
quantia de R$ 17.283,50 como rendimentos tributáveis.
A Fiscalização concluiu pela omissão de rendimentos recebidos na ação judicial
na quantia de R$ 174.297,05.
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual – art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro
de 19951.

1 Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001235/2010-98

O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com repercussão geral,
fixou a tese de que nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente deve ser observado
o regime de competência.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo por força do art. 62, § 1o, II, ín ‘b’, d R g m n In n d
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do CARF:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2002
PAF.
(...)
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI
7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ,
TOMADAS
NA
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS,
DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
(Resp.
1.118.429-SP
e
Resp.
1.470.720-RS).
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001235/2010-98

competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício. Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
O recurso deve ser provido para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente a
época da aquisição dos rendimentos, ou seja de acordo com o regime de competência.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital